Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-67.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000560-67.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.223.276/0001-88 (APELADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA VEDADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE NESSE SENTIDO – DESCUMPRIMENTO PELO APELANTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser extinta a Ação Monitória em que é cobrada dívida já declarada inexigível judicialmente em outra lide, sobretudo quando em tutela de urgência anterior foi determinado que o apelante se abstenha de adotar qualquer medida para exigir esse valor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória extinta sem resolução do mérito em virtude do reconhecimento da inexigibilidade do débito indicado na Ação Declaratória n. 1006434-67.2017.8.11.0015, proposta pela ora apelada, com condenação do autor (apelante) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante alega que não ocorreu o trânsito em julgado da Ação Declaratória e, portanto, a Monitória não poderia ser extinta.

Afirma a eficácia do negócio jurídico que deu origem à cobrança judicial e menciona os diversos prejuízos já experimentados.

Contrarrazões no ID. 135634665.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs em 29/01/2018 Ação Monitória em que visa o recebimento do valor utilizado pela apelada do cheque especial vinculado à sua conta corrente, hoje em R$167.195,19.

Anates disso, em 23/05/2017, a empresa (apelada) ajuizou a Ação Declaratória n. 1006434-67.2017.8.11.0015, julgada parcialmente procedente, e ambas as partes ingressarem com Apelação, em que foi reconhecida a inexigibilidade do débito nestes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO VALOR RETIRADO INDEVIDAMENTE – UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS FIXADOS EM QUANTIA IRRISÓRIA PARA A LIDE – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O valor fixado para os danos morais deve ser compatível com as especificidades do caso concreto e as exigências do artigo 944 do CC, atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Assim, é evidente que a Monitória não pode prosseguir. Aliás, nem sequer podia ser proposta, pois no Agravo de Instrumento n. 1006465-35.2017.8.11.0000 já havia sido deferida tutela de urgência para “
determinar que o agravado fique proibido de cobrar o limite do cheque especial utilizado nas transferências bancárias questionadas, devendo proceder ao bloqueio desse valor no seu sistema. Fica impedido também de incluir o nome da agravante nos cadastros restritivos por esse débito, até decisão ulterior”
.

Contudo, o apelante descumpriu essa ordem judicial de 06/09/2017 e procedeu à cobrança em juízo.

Logo, não se justifica a reforma da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022